Tribunal: TJMT
Processo: 1024478-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C.C DESPEJO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – FIANÇA ANULADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PERTINÊNCIA - CONSERTO E PINTURA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VISTORIA FINAL FEITA A TEMPO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Diante do estado civil da fiadora, casada no regime de comunhão parcial de bens e fiança dada sem a devida outorga uxória, restou decretada a nulidade da garantia prestada. Contudo, no caso em questão, a fiadora se responsabilizou conscientemente como principal pagadora e solidária com o locatário. Logo, não haveria que se falar em mero consentimento conjugal ou exclusão de sua responsabilidade, diante da prevalência do princípio da autonomia das vontades, da força vinculativa do contrato e da livre disposição de bens disponíveis.
II - O cônjuge da fiadora não residiu no imóvel locado ou constou como parte no contrato de locação, inexistindo qualquer motivo jurídico plausível para responsabiliza-lo por qualquer pagamento inerente a presente demanda. Salienta-se que a outorga uxória, em regra, não importa em fiança conjunta.
III - A ausência de laudo de vistoria final é suficiente para elidir o dever de reparação pelo locatário pelos supostos danos oriundos da má-conservação do imóvel durante a vigência do contrato e não é razoável obrigar o locatário a arcar com a totalidade do valor gasto na pintura do imóvel sem a prova de que quando de sua saída deixou o local deteriorado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1024478-85.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[LOCAÇÃO DE MÓVEL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HELOISA FILIPIN BONI - CPF: 459.949.439-91 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS VIEIRA - CPF: 202.513.351-00 (APELADO), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO), ANA LAURA AZNAR PALMEZAN VIEIRA - CPF: 014.747.181-83 (APELADO), MURILO SANTANA VIEIRA - CPF: 011.622.111-99 (APELADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), HELOISA FILIPIN BONI - CPF: 459.949.439-91 (APELADO), ANA LAURA AZNAR PALMEZAN VIEIRA - CPF: 014.747.181-83 (APELANTE), JOSE CARLOS VIEIRA - CPF: 202.513.351-00 (APELANTE), MURILO SANTANA VIEIRA - CPF: 011.622.111-99 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE ORTEGA DE CALAZANS - CPF: 017.416.461-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) QUE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS C.C DESPEJO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – FIANÇA ANULADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PERTINÊNCIA - CONSERTO E PINTURA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE VISTORIA FINAL FEITA A TEMPO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Diante do estado civil da fiadora, casada no regime de comunhão parcial de bens e fiança dada sem a devida outorga uxória, restou decretada a nulidade da garantia prestada. Contudo, no caso em questão, a fiadora se responsabilizou conscientemente como principal pagadora e solidária com o locatário. Logo, não haveria que se falar em mero consentimento conjugal ou exclusão de sua responsabilidade, diante da prevalência do princípio da autonomia das vontades, da força vinculativa do contrato e da livre disposição de bens disponíveis.

II - O cônjuge da fiadora não residiu no imóvel locado ou constou como parte no contrato de locação, inexistindo qualquer motivo jurídico plausível para responsabilizá-lo por qualquer pagamento inerente a presente demanda. Salienta-se que a outorga uxória, em regra, não importa em fiança conjunta.

III - A ausência de laudo de vistoria final é suficiente para elidir o dever de reparação pelo locatário pelos supostos danos oriundos da má-conservação do imóvel durante a vigência do contrato e não é razoável obrigar o locatário a arcar com a totalidade do valor gasto na pintura do imóvel sem a prova de que quando de sua saída deixou o local deteriorado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1024478-85.2019.8.11.0041 interposto por ambos litigantes: HELOISA FILIPIN BONI E OUTROS e ANA LAURA AZNAR PALMEZAN VIEIRA E OUTROS contra sentença proferida na “AÇÃO DE DESPEJO” que tramita perante a 3a Vara da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145845697 o magistrado a quo declarou a ilegitimidade passiva do réu MURILO SANTANA VIEIRA nos termos do artigo 485, VI do CPC e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, motivo pelo qual, considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85 do CPC. Adiante, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação celebrado, sendo desnecessária ordem de despejo. Condenou os requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e não pagos, no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) referentes aos meses de Janeiro/2019, até a desocupação, bem como ao pagamento da multa contratual no valor de um aluguel mensal, conforme clásula 14a. Condenou-as ainda, ao pagamento do débito de IPTU, proporcional ao ano de 2016, até a desocupação em Outubro/2019. Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou os réus ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente JOSE CARLOS VIEIRA E OUTROS sob ID. 145845708 que o juízo de 1a instância proferiu sentença extra e ultra petita, baseada em pedido diverso e além daquele pretendido pela apelada. No caso, extrai-se da inicial que a autora, ora apelada, requereu o reconhecimento da responsabilização subsidiária da Embargante, de forma clara e expressa, ou seja, o pedido é de responsabilização subsidiária, sob a tese de que a Embargante teria agido de má-fé e não de responsabilidade principal e solidária. Contudo, sobreveio a sentença que reconheceu, de ofício, a responsabilização principal e solidária da apelante. Nesse cenário, a teor do que dispõe o artigo 265 do CC, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes, e, no caso, é incontroverso que não foi a vontade da apelada ao propor a ação;

Aduz ausência de fixação de honorários advocatícios em face do reconhecimento da ilegitimidade passiva. No caso, conforme se vê da sentença, a juíza sentenciante, sem individualizar as situações dos apelantes, declara que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, contudo, quanto ao apelante Murilo, não há falar que a parte autora decaiu da parte mínima dos pedidos, pois a situação é de extinção da ação, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva. Há que ser corrigido os honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante Ana Laura e do apelante José Carlos, visto que a sentença ora condena em 10% sobre o valor da causa, ora sobre o valor da condenação;

Em suma, Sustenta a recorrente HELOISA FILIPIN BONI E OUTROS sob ID. 145845704 a legitimidade passiva do cônjuge na ação que verse sobre contrato de fiança e responsabilidade patrimonial secundária. Não obstante, tratando-se de ação em que se discute o cumprimento de contrato de fiança o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que o cônjuge do fiador é litis consorte passivo necessário, ainda que a sua intervenção do processo se limite à arguição de nulidade do contrato de fiança celebrado pela ausência de outorga uxória. Ou seja, não seria sequer permitido ao juízo de piso declarar a nulidade da fiança prestada senão mediante a admissão do cônjuge da fiadora ao feito;

Afirma ser indevido indeferimento do pedido de indenização por perdas e danos diante de cláusula contratual expressa prevendo o dever de devolução do imóvel repintado. Para corroborar esta afirmação cumpre mencionar primeiramente que a autora, desde a petição inicial, já fundamentou o seu pedido de condenação ao pagamento pelo serviço de pintura do apartamento na cláusula contratual 19;

Requer que a sentença apelada seja reformada de modo que seja reconhecida a legitimidade passiva necessária do cônjuge da fiadora, o Sr. Murilo Santana Vieira; b) Requer que a sentença apelada seja reformada de modo que seja julgado procedente o pedido de condenação dos demandados ao ressarcimento das perdas e danos representados pelo custo necessário à realização da repintura do imóvel locado (cláusula contratual 19a).

Contrarrazões sob ID. 145845710.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO DEVESA CINTRA, OAB/MT 14230-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, formulada por HELOISA FINPIN BONI E OUTROS, doravante denominados autor/recorrente, em desfavor de JOSE CARLOS VIEIRA E OUTROS doravante denominados réu/recorrente.

O juiz a quo julgou a ação declarou a ilegitimidade passiva do réu MURILO SANTANA VIEIRA nos termos do artigo 485, VI do CPC, e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 10% do valor da causa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de locação celebrado, sendo desnecessária ordem de despejo. Condenou os requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e não pagos, no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) referente aos meses de janeiro/2019, até a desocupação, bem como ao pagamento da multa contratual no valor de um aluguel mensal, conforme cláusula 14a. Condenou-as ainda, ao pagamento do débito de IPTU, proporcional ao ano de 2016, até a desocupação em outubro/2019. Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou os réus ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal da parte JOSE CARLOS VIEIRA E OUTROS funda-se em ocorrência de sentença extra e ultra petita, baseada em pedido diverso e além daquele pretendido pela apelada, vez que o pedido é de responsabilização subsidiária e não de responsabilidade principal e solidária; necessidade de condenação de honorários advocatícios em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva reconhecida do apelante MURILO;

A tese recursal da parte HELOISA FILIPIN BONI E OUTROS funda-se na legitimidade passiva do cônjuge na presente ação; necessidade de pagamento pelo serviço de pintura do apartamento conforme a cláusula contratual 19.

Pois bem.

A inadimplência da parte locatária é matéria incontroversa nos autos, e, deu causa à rescisão da locação, com fundamento na Lei 8.245/91:

“Art. 9o A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;”

A lei que disciplina a matéria relacionada a locações de imóveis urbanos traz expressamente em seu texto quais são os deveres do locador e do locatário. No que se refere ao locatário, estabelece que é sua obrigação pagar pontualmente, tanto os aluguéis como também os encargos locatícios, bem como, no ato da devolução do imóvel, estabelece claramente que este deverá ser restituído nas mesmas condições em que foi recebido no início da locação, senão vejamos:

“Art. 23 - O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

(...)

III- restituir o imóvel, finda locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;”

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO SR. MURILO SANTANA VIEIRA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ANA LAURA AZNAR PALMESAN VIEIRA.

Suscita a parte apelante/autora HELOISA FILIPIN BONI E OUTROS que a fiadora e apelante/ré ANA LAURA AZNAR PALMESAN VIEIRA subscreveu o contrato de fiança sem a anuência de seu marido de forma proposital, motivo pelo qual requer seja reconhecida a legitimidade passiva necessária do seu cônjuge, o Sr. MURILO SANTANA VIEIRA.

Inicialmente, cumpre esclarecer o conceito da legitimidade conforme Humberto Theodoro Júnior, citando Liebman, Buzaid e Arruda Alvim:

"Por fim, a terceira condição da ação, a legitimidade (legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem de Liebman. 'É a pertinência subjetiva da ação.'

(...)

Entende o douto Arruda Alvim que 'estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido, ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença'."
(in Curso de Direito Processual Civil, vol. I. 44. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 67)

Nesse sentido, a legitimidade da parte decorre da titularidade dos interesses em conflito e deve ser analisada com base na teoria da asserção, conforme se verifica da jurisprudência do C. STJ:

"(...) LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. (...). 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (...)
( AgInt no AREsp 966.393/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)"

O art. 1.650 do CC estabelece que “a decretação de invalidade dos atos praticados sem outorga, sem consentimento, ou sem suprimento do juiz, só poderá ser demandada pelo cônjuge a quem cabia concedê-la, ou por seus herdeiros”.

Nesse sentido, transcrevo julgados do e. STJ e do e. TJDFT, in verbis:

“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO LEGAL POR PRAZO INDETERMINADO. EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NULIDADE. AUSÊNCIA DA OUTORGA UXÓRIA. ARGÜIÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. INADMISSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO-OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, ou por seus respectivos herdeiros, sendo inadmissível sua argüição pelo próprio fiador. [...] 5. Recurso especial conhecido e improvido.” ( REsp 946.626/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 07/02/2008, p. 1).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. GARANTIA PESSOAL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO CÔNJUGE E HERDEIROS. INSCRIÇÃO NO ROL DE PROTEÇÃO LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. [...] - A nulidade da fiança sob argumento de falta de outorga uxória somente pode ser alegada pelo cônjuge que não firmou o contrato ou seus herdeiros. (CC, art. 1.650). - Havendo débito em aberto referente ao financiamento válido, revela-se legítima a inscrição do nome do apelante no rol do cadastro de proteção do crédito, não havendo de se falar em indenização por danos morais. - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.541880, 20090610108125APC, Relator: LECIO RESENDE, Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 18/10/2011. Pág.: 69, grifos nossos).

Diante do estado civil da fiadora Ana Laura, casada no regime de comunhão parcial de bens e fiança dada sem a devida outorga uxória, restou decretada a nulidade da garantia prestada. Contudo, no caso em questão, a fiadora se responsabilizou conscientemente como principal pagadora e solidária com o locatário. Logo, não haveria que se falar em mero consentimento conjugal ou exclusão de sua responsabilidade, diante da prevalência do princípio da autonomia das vontades, da força vinculativa do contrato e da livre disposição de bens disponíveis.

O STJ já se manifestou:

“LOCAÇÃO. FIANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GARANTIA PRESTADA PELO CASAL. EXONERAÇÃO DA ESPOSA POR MORTE DO MARIDO. INADMISSIBILIDADE. (...) 2. Tendo a recorrente se obrigado de forma solidária, como garante dos valores relativos à avença então firmada, não há que se falar em mera outorga uxória, devendo responder pelos aluguéis e demais obrigações contratuais não honrados pelo locatário. 3. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 690.401/MS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 21/05/2007, p. 623)

Por sua vez, verifico que apelante/réu MURILO SANTANA VIEIRA não residiu no imóvel locado ou constou como parte no contrato de locação, inexistindo qualquer motivo jurídico plausível para responsabilizá-lo por qualquer pagamento inerente a presente demanda.

Salienta-se que a outorga uxória, em regra, não importa em fiança conjunta.

Sobre a matéria, a lição do jurista Silvio de Salvo Venosa:

"Quanto ao consentimento, este não se confunde com fiança conjunta. O cônjuge pode autorizar a fiança. Preenche-se desse modo a exigência legal, mas não há fiança de ambos: um cônjuge afiança e o outro simplesmente autoriza não se convertendo em fiador. Os cônjuges podem, por outro lado, afiançar conjuntamente. Assim fazendo, ambos colocam-se como fiadores”.

Destarte, ilegítimo para figurar na demanda o Sr. MURILO SANTANA VIEIRA, e, responsável solidariamente pelo pagamento a parte ANA LAURA AZNAR PALMESAN VIEIRA.

Ato continho, requer a parte apelante HELOISA FILIPIN BONI E OUTROS a reforma da sentença no que tange a cláusula contratual inerente ao pagamento de pintura do imóvel ao término do contrato de locação.

Consignou o magistrado condutor:

“Em relação ao pedido de condenação aos gastos com a reforma do imóvel (pintura), dispõe o art. 23, V, da Lei 8.245/91, que regula as locações de imóveis urbanos, que o locatário é obrigado a realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por ele, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. No entanto, em se tratando de indenização por danos materiais, ainda que seja reconhecida a obrigação do locatário a realização imediata de reparação dos danos causados pela locação, deve o locador fazer prova dos prejuízos ocasionados.

(...)

A parte autora não comprova os prejuízos alegados e não efetuou a vistoria final, não se desincumbindo do ônus da prova em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, por força da aplicação do artigo 373, I do Código de Processo Civil, não havendo como acolher sua pretensão, sendo, portanto, improcedente este pedido.”

A ausência de laudo de vistoria final é suficiente para elidir o dever de reparação pelo locatário pelos supostos danos oriundos da má-conservação do imóvel durante a vigência do contrato e não é razoável obrigar o locatário a arcar com a totalidade do valor gasto na pintura do imóvel sem a prova de que quando de sua saída deixou o local deteriorado.

Cumpre informar o apelante MURILO SANTANA VIEIRA, quanto ao seu pedido recursal de condenação em honorários sucumbenciais por sua ilegitimidade passiva, que resta devidamente anotado na sentença, descabendo qualquer modificação nesse sentido.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível: um interposto por
HELOISA FILIPIN BONI
e
ANA LAURA AZNAR PALMEZAN VIEIRA E OUTROS

contra sentença proferida na Ação de Cobrança c/c Despejo, referente ao imóvel residencial apartamento 401 do Condomínio Edifício Villagio Piemint, localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, n°1600, Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá.

O juiz
a quo
julgou a ação e declarou a ilegitimidade passiva do réu MURILO SANTANA VIEIRA nos termos do artigo 485, VI do CPC, e
julgou extinto o feito
sem resolução de mérito, condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 10% do valor da causa;
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial para
declarar rescindido
o contrato de locação celebrado, sendo desnecessária ordem de despejo. Condenou os requeridos ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e não pagos, no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) referente aos meses de Janeiro/2019, até a desocupação, bem como ao pagamento da multa contratual no valor de um aluguel mensal, conforme cláusula 14a. Condenou-as ainda, ao pagamento do débito de IPTU, proporcional ao ano de 2016, até a desocupação em Outubro/2019. Como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, condenou os réus ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 09/11/2022, em que o i.
Senhor Presidente
, Des.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
,
negou provimento
aos recursos interpostos, mantendo a sentença de primeiro grau.

Pois bem.

Senhor Presidente,

Ainda que a lei determine, inclusive, Vossa Excelência citou uma parte da lei, mas peço vênia, porque o inciso III do art. 23 da Lei 8.245/91(Lei do Inquilinato) diz:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

(...)

III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal;

O contrato faz lei entre as partes. Assim, se o locatário assinou um contrato de locação obrigando-se a repintar o imóvel quando da devolução
(
cláusula 19o do contrato de locação
)
que é um dos pontos de insurgência do apelo, não há como negar ao locador o direito de receber o imóvel pintado, conforme previsão contratual.

Aliás, a pintura do imóvel é algo inerente à disposição dos contratantes, peço vênia, mas não há necessidade de perícia, porque o locatário assinou o contrato comprometendo-se a efetuar nova pintura no imóvel no ato da entrega.

Por conseguinte,
dou provimento
a essa parte do recurso de apelação, para condenar ANA LAURA AZNAR PALMESAN VIEIRA, para que faça a repintura do imóvel no prazo máximo de 10 dias, sob pena de conversão em perdas e danos.

Quanto à alegação de
legitimidade do MURILO SANTANA VIEIRA
, entendo que este deve figurar no polo passivo, em razão da Súmula 332 do STJ,
in verbis
:

“A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia.”

Assim, caso o Sr. Murilo Santana, cônjuge da fiadora Ana Laura, não figure, neste momento, no polo passivo da lide, se houver uma execução contra a fiadora, é possível que ele traga sua insurgência em Embargos de Terceiro, o que poderá prejudicar o cumprimento da sentença com a execução dos valores devidos.

Portanto, nada mais coerente do que manter o senhor MURILO SANTANA VIEIRA na lide como litisconsortes passivo, juntamente com a fiadora, para evitar uma futura nulidade.

Isto porque, a outorga uxória tem previsão no art. 1647 do Código Civil:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III -
prestar fiança
ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

Portanto, ainda que o caso dos autos se amolde à uma das previsões do art. 1.647 do CC, a jurisprudência vem afastando a necessidade da outorga uxória quando há outorga tácita, como no caso dos autos, pois não se mostra crível que o senhor MURILO SANTANA VIEIRA não tivesse ciência de que sua esposa, ora apelada, servidora pública deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, era fiadora do contrato em questão, celebrado desde junho/2016.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. IRRELEVÂNCIA NO CASO, EM FACE DE A GARANTIA TER BENEFICIADO O CASAL. DISSIDÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. SÚMULA 83/STJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO NÃO CONFIGURADA. (...)

2. Peculiaridades do caso concreto que afastam o entendimento da Súmula 332/STJ. Além de o recorrente ter conhecimento da garantia, obteve proveito da locação, utilizando-se do imóvel para administrar a sua própria empresa. Incidência da Súmula 7/STJ. (STJ. AgRg no REsp 1061373/SP. 6a Turma. Rel. Min. Og Fernandes. Julgamento em 07/02/2012).”

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DE AVAL SEM OUTORGA UXÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO EM FAVOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA MICRO EMPRESA DE TITULARIDADE DO ESPOSO DA RECORRENTE - BENEFÍCIO DO CASAL - DISPENSA DA OUTORGA - SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de cédula de crédito bancário pela qual se concedeu empréstimo a sociedade empresária (micro empresa) de propriedade do esposo da autora que obteve capital de giro para a empresa, única fonte de renda da unidade familiar, é dispensada a outorga uxória. Além disso, resta evidente que o empréstimo se deu em favor da unidade familiar. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000210779906001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021)

Desse modo, peço vênia ao eminente relator para
dar provimento
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença, a fim de incluir o senhor MURILO SANTANA VIEIRA no polo passivo e condená-lo juntamente com os requeridos nos ônus sucumbenciais, bem como para condenar a requerida a refazer a pintura do imóvel no prazo de 10 dias, sob pena de conversão em perdas e danos.

É como voto.-

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Mantenho meu voto, porque não há provas que não foi realizada a pintura, sequer foi juntada uma vistoria.

Com relação ao litisconsorte passivo há entendimento do STJ que nesses casos é desnecessária a presença do marido.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC, COM A CONVOCAÇÃO DE DOIS MEMBROS DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHO PELO 1o VOGAL – DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES. A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO DEU PROVIMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023